Tribunal: TJSP
Processo: 1506040-42.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade – Concessionária de serviço público essencial - Imunidade tributária recíproca – Art. 150, VI, "a", da CF – Descabimento – Entendimento do C. STF nos julgamentos do RE 594.015 (Tema 385 da Repercussão Geral) e do RE 601.720 (Tema 437 da Repercussão Geral) – Precedentes do C. STF e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade – Concessionária de serviço público essencial - Imunidade tributária recíproca – Art. 150, VI, "a", da CF – Descabimento – Entendimento do C. STF nos julgamentos do RE 594.015 (Tema 385 da Repercussão Geral) e do RE 601.720 (Tema 437 da Repercussão Geral) – Precedentes do C. STF e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção reformada - Recurso provido para rejeitar a objeção e determinar o prosseguimento da execução fiscal.